Tribunal: STF
Processo: RE 226861
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA ATUAL 
   COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM DO 
   JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS EMBARGOS 
   EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
Questão de Ordem 
   acolhida para fixar a competência desta Segunda Turma para o 
   julgamento dos embargos de declaração.
Embargos de declaração 
   com caráter infringente. Ausência de omissão, obscuridade ou 
   contradição.
Embargos de declaração rejeitados.